Tribunal: TJSP
Processo: 1018941-21.2020.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra rejeição de pedido liminar de Antecipação da Tutela Recursal formulado em autos de apelação – Revisão da decisão monocrática, nos termos do art. 1.012, 4o, do CPC – Considerações de haver certa relevância na argumentação alinhavada pela recorrente que autorizam a concessão da medida – Antecipação da tutela concedida para fins de suspender a exigibilidade

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra rejeição de pedido liminar de Antecipação da Tutela Recursal formulado em autos de apelação – Revisão da decisão monocrática, nos termos do art. 1.012, 4o, do CPC – Considerações de haver certa relevância na argumentação alinhavada pela recorrente que autorizam a concessão da medida – Antecipação da tutela concedida para fins de suspender a exigibilidade do crédito, como também da tramitação da Execução Fiscal sob o n.o 1572225-04.2019.8.26.0090 (CDA 571.934-8/2019-0) – Decisão monocrática reformada – Recurso provido.